Tribunal: STF
Processo: HC 188852
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Liminar. Indeferimento. Manifestação do Ministério Público Federal. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Denise de Fátima Miranda em favor de Woliver Agostinho de Oliveira, contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu parcialmente a ordem no HC 526.773/SP.
    O paciente foi condenado pelo Juízo de primeiro grau à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 666 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) (evento 4, fls. 50/54). Pela via do ato dito coator, teve a pena reduzida para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (614,37 G DE MACONHA). DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DA PENA-BASE. PARECER ACOLHIDO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. ARTS. 33, §§ 2º E 3º, DO CP, E ART. 42 DA LEI DE DROGAS. PREPONDERÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. FALTA DO PRESSUPOSTO OBJETIVO (ART. 44, I, CP). Ordem parcialmente concedida apenas para reduzir a pena do paciente nos termos do dispositivo. 
    (...)
    No caso, existe constrangimento ilegal passível de ser reparado por meio deste habeas corpus substitutivo. 
    O Tribunal paulista reduziu a pena do paciente (antes aplicada em 6 anos e 8 meses de reclusão, e 666 dias-multa), com base nos seguintes fundamentos (fls. 248/250 - grifo nosso): 
    ‘Quanto à sanção penal, merece reparo. 
    A fixação da pena-base na proporção de 1/3 (terço) acima do minimo, perfazendo 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, além de adequada é necessária em harmonia com os termos do artigo 59 do Código Penal e assim sempre deveria ser pois a qualidade e a quantidade da substância devem ser consideradas em casos dessa natureza, conforme os termos do artigo 42 da Lei n° 11.343/06. Neste caso, o Réu tinha mais de meio quilo de maconha (614,37 gramas, em três tijolos, mais 20 porções), não se desconhecendo os efeitos devastadores dessa substância entorpecente, assim como o inestimável número de famílias alcançadas por seu poder devastador, demonstrando que o Réu não se importa com as consequências penais e sociais de sua nefasta conduta, razão pela qual a sanção deve ser na medida para a repressão da conduta.’
    Em segunda etapa, considerada a circunstância atenuante da menoridade, conforme cópia da C.I.R.G. do Réu de fls. 23, apontando que tinha ele 19 (dezenove) anos à época do fato, a redução das penas na proporção de 1/6 (um sexto) sobre o montante apurado na primeira fase se mostra adequada, perfazendo 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 555 (quinhentos e cinqüenta e cinco) dias-multa.
    Não há que se falar em aplicação do redutor especial, porque: 1. a quantidade do entorpecente faz presumir o envolvimento do Réu com essa atividade criminosa (como já considerado na primeira etapa de fixação da pena fls. 208); 2. a aplicação indiscriminada da benesse contraria o espirito da repressão penal mais severa que foi introduzido com a Lei n° 11.343/06, como já destacado por esta Câmara [...]. 3. mesmo tendo havido fixação da pena-base acima do mínimo pela quantidade da droga, essa circunstância não fica vedada de consideração na terceira etapa, como fator obstativo da redução especial, quando existentes outras circunstâncias concorrentes (o Réu já era conhecido pela prática do tráfico, sendo inúmeras vezes apontado como traficante à Polícia, e não por acaso!), como, aliás, já reconheceram [...] 
    A Corte paulista, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, conforme as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59 do Código Penal, considerou mormente a quantidade de material apreendido com o paciente para exasperar a reprimenda básica, contudo – como anotado pelo Subprocurador-Geral da República Mario Ferreira Leite –, tal aumento revelou-se desproporcional. 
    Segundo o parecerista, observa-se, pela análise dos autos, que a quantidade do entorpecente encontrado com o paciente (614,37 g de maconha), embora considerável, não é de tal monta a justificar a majoração da pena-base em um ano e oito meses, revelando-se desproporcional o referido acréscimo. Nessa linha, por exemplo, este precedente segundo o qual: 
    (...)
    Desse modo, acolho a manifestação ministerial, pois deve ser aplicado o aumento de um ano acima do mínimo previsto para o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, sobretudo diante da inexistência de qualquer outra circunstância judicial desfavorável ao réu, totalizando a pena provisória em 6 (seis) anos de reclusão. Diante da incidência da atenuante da menoridade relativa reconhecida pelo Tribunal, a pena na segunda fase deve ser estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão (fl. 269). 
    No que se refere à incidência da causa especial de redução de pena, melhor sorte não socorre o paciente. Ora, como visto, o Tribunal estadual afirmou que o réu já era conhecido pela prática do tráfico, sendo inúmeras vezes apontado como traficante à Polícia (fl. 250). E, nesse sentido: 
    (...)
    Na mesma linha, por exemplo, AgRg no HC n. 499.232/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 13/6/2019; e AgRg no HC n. 421.925/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 2/3/2018. 
    Para se chegar a uma outra conclusão aqui e agora, seria necessário o revolvimento de fatos e de provas, providência que não se coaduna com a via eleita. 
    Quanto ao regime, havendo circunstância judicial tida por negativa, não há falar em ilegalidade no início do cumprimento da pena superior a 4 e inferior a 8 anos no regime fechado, a teor do disposto nos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e 42 da Lei de Drogas. 
    Quanto à substituição, a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada não permite a benesse, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 
    Pelo exposto, com base na jurisprudência e no parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem apenas para reduzir a pena do paciente a 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa (Processo n. 0006004-10.2017.8.26.0438, da 2ª Vara Judicial da comarca de Penápolis/SP, e PEC n. 0004488-62.2019.8.26.0509). 
    Intime-se o Ministério Público estadual. (...).” 
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, argumentação genérica e inidônea para a recusa do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado). Reputa indevido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Requer, em medida liminar e no mérito, a incidência da causa de diminuição em seu grau máximo, com reflexos no regime prisional, e a substituição das penas privativas por restritivas de direitos. 
    É o relatório. 
    Decido.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal. 
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva. 
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata alteração do regime prisional e redimensionamento da pena. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de agosto de 2020. 
     Ministra Rosa Weber 
      Relatora